Tribunal: TJMT
Processo: 1013653-64.2024.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013653-64.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Intimação / Notificação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MASSAROLLI SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 33.094.412/0001-97 (APELANTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO DO ART. 16 DA LEI Nº 6.830/1980. TERMO INICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO E INTIMAÇÃO VÁLIDA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos em face de Município, reconheceu a intempestividade da medida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no CPC, art. 485, IV.

2. A executada foi citada em 06.09.2024 e realizou depósito judicial integral para garantia da execução em 17.09.2024. Os embargos foram protocolados em 01.11.2024.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber qual é o termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 16 da Lei nº 6.830/1980, especificamente se ele se inicia: (i) com a mera realização do depósito judicial; (ii) com a simples informação do depósito nos autos; ou (iii) apenas após a formalização da garantia, com sua redução a termo e intimação válida das partes.

III. Razões de decidir

4. O art. 16, I, da Lei nº 6.830/1980 dispõe que o prazo para embargos é contado do depósito. A interpretação literal do dispositivo, contudo, não é suficiente para definir o termo inicial.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o depósito realizado para garantia da execução deve ser formalizado nos autos, com redução a termo e intimação válida, somente então se iniciando o prazo para oposição de embargos.

6. No caso concreto, embora o depósito tenha sido realizado em 17.09.2024, não houve decisão judicial reconhecendo formalmente a constituição da garantia, nem lavratura de termo de penhora.

7. A sequência processual revela a ausência de estabilização da garantia. Houve determinação de nova intimação do exequente para manifestação sobre o depósito e, inclusive, encaminhamento do débito a protesto após a realização do depósito, posteriormente cancelado. A própria executada requereu a redução do depósito a termo de penhora.

8. Não configurado ato processual idôneo a formalizar a garantia, não se iniciou validamente a contagem do prazo do art. 16 da Lei nº 6.830/1980.

9. Ainda que se considerasse como marco inicial a ciência do exequente em 29.10.2024, os embargos protocolados em 01.11.2024 seriam tempestivos, pois interpostos dentro de lapso mínimo de dois dias úteis.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para reformar a sentença, reconhecer a tempestividade dos embargos à execução fiscal e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal, quando garantida por depósito judicial, somente se inicia após a formalização da garantia nos autos, com sua redução a termo e intimação válida das partes. 2. A mera realização do depósito ou sua simples informação nos autos não é suficiente para deflagrar a contagem do prazo previsto no art. 16 da Lei nº 6.830/1980.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 16, I; CPC, art. 485, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MASSAROLLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, por meio da qual o juízo
a quo
reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta que nos termos do artigo 16 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), o prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos à execução deve ser computado em dias úteis, em conformidade com as alterações introduzidas pelo CPC, e que tal prazo somente se inicia após a efetiva informação nos autos acerca da realização do depósito judicial, e não a partir da simples concretização do referido depósito.

Argumenta, assim, que a distribuição dos embargos à execução fiscal não pode ser considerada intempestiva, pois o termo inicial do prazo deve corresponder ao momento em que houver a redução a termo da garantia, com a devida ciência nos autos, e não à data do ato bancário isoladamente considerado.

Alega, ainda, que houve indisponibilidade do sistema PJe na data de 21/10/2025, circunstância que, conforme os normativos aplicáveis, impede a contagem do referido dia como útil para fins de contagem de prazo processual, razão pela qual, desconsiderando-se tal data, evidencia-se a tempestividade dos embargos à execução fiscal apresentados, infirmando-se, assim, a conclusão adotada na sentença recorrida.

Requer, ao final, o provimento do presente recurso, para que sejam recebidos os embargos à execução fiscal, reconhecendo-se sua tempestividade, com o consequente regular processamento e julgamento do mérito da demanda.

Em contrarrazões, o Município de Tangará da Serra defende que o prazo para oposição dos embargos à execução fiscal tem como termo inicial a data do depósito judicial e não a ciência do exequente ou a juntada posterior de termo nos autos, e que, ainda que se considerasse a equivocada tese da apelante, o resultado não se alteraria, pois a informação do depósito ocorreu em 18/9/2024, iniciando-se o prazo em 19/9/2024, com término em 31/10/2024, sendo os embargos distribuídos apenas em 1/11/2024, o que evidencia a sua manifesta intempestividade (Id. 336981852).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
Massarolli Serviços Médicos Ltda.
em face do
Município de Tangará da Serra
, por meio dos quais se busca a declaração de nulidade da certidão de dívida ativa n. 13586/2023, originada de multa imposta pela Vigilância Sanitária no exercício de suas atribuições legais, no valor de R$ 9.359,90 (nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).

A sentença reconheceu a intempestividade dos embargos e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

1. Delimitação da controvérsia

A controvérsia recursal restringe-se à definição do termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 16 da Lei nº 6.830/1980, especificamente se tal prazo se inicia:

i) com a mera realização do depósito judicial (17/09/2024);

ii) com a simples informação do depósito nos autos (18/09/2024); ou

iii) apenas após a formalização da garantia e sua estabilização processual, mediante ato judicial idôneo e ciência inequívoca das partes.

A sentença considerou como termo inicial o dia 18/09/2024, reputando intempestivos os embargos protocolados em 01/11/2024.

2. Marcos processuais relevantes

Da execução fiscal n. 1017058-45.2023.8.11.0055, extraem-se os seguintes marcos:

•
06/09/2024
– citação da executada;

•
17/09/2024
(Id. 169566039) – depósito judicial integral para garantia da execução;

•
19/09/2024
(Id. 169623772) – manifestação espontânea do Município anuindo à garantia;

•
23/09/2024
(Id. 170028270) – requerimento da executada para reconhecimento formal da garantia e abertura do prazo para embargos;

•
17/10/2024
(Id. 172670842) – despacho determinando nova intimação do exequente para manifestar sobre a garantia;

•
29/10/2024
– ciência do Município a respeito da intimação acima citada, sem manifestação;

•
01/11/2024
(Id. 336981402) – protocolo dos embargos.

Posteriormente, verifica-se que:

• o débito foi encaminhado a protesto mesmo após o depósito;

• o Município informou o cancelamento do protesto (Id. 203149216);

• a executada requereu a redução do depósito a termo de penhora (Id. 211006476).

3. Direito aplicável

Dispõe o art. 16 da Lei nº 6.830/1980:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

A interpretação isolada do inciso I poderia conduzir à conclusão de que o simples depósito bastaria para inaugurar o prazo. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento diverso, conferindo interpretação sistemática ao dispositivo.

No REsp 1.690.521/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, restou consignado:

“[...] 3. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ, que possui precedente firmado pela Corte Especial acerca do início do prazo para o oferecimento dos Embargos à Execução Fiscal, nos casos em que o executado efetua depósito em dinheiro, para garantir o débito. Com efeito,
o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de Embargos a partir da intimação do depósito
.

Nesse sentido: AgInt no REsp 1.634.365/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29.3.2017; EREsp 1.062.537/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 4.5.2009; REsp 1.506.980/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015. [...].”

A orientação é inequívoca: o ato material do depósito não é suficiente para deflagrar o prazo. Exige-se sua formalização no processo, com redução a termo e intimação válida.

4. Caso concreto

No caso dos autos, embora o depósito tenha sido realizado em 17/09/2024, não houve decisão judicial formal reconhecendo a constituição da garantia, tampouco lavratura de termo de penhora.

A sequência processual evidencia essa ausência de estabilização. Em 17/10/2024 — um mês após o depósito — o Juízo determinou nova intimação do exequente para manifestar-se sobre a garantia. Se esta já estivesse formalmente consolidada, tal providência seria desnecessária.

Além disso, o débito foi encaminhado a protesto após o depósito, o que revela que a garantia não estava processualmente estabilizada. A posterior comunicação de cancelamento do protesto reforça essa constatação.

A própria executada requereu a redução do depósito a termo de penhora, evidenciando que inexistia formalização apta a produzir os efeitos previstos no art. 16 da LEF.

Diante desse contexto, à luz da jurisprudência do STJ, não se configurou marco processual idôneo para inaugurar validamente a contagem do prazo. Formalmente, portanto, o prazo para oposição dos embargos sequer havia se iniciado.

5. Tempestividade (argumento subsidiário)

Ainda que se adotasse entendimento mais restritivo — admitindo-se que a ciência do Município em 29/10/2024 pudesse suprir a exigência jurisprudencial —, o resultado não se alteraria.

Considerando-se 29/10/2024 como termo inicial, o prazo teria início no primeiro dia útil subsequente, 30/10/2024. Os embargos foram protocolados em 01/11/2024.

Transcorreram apenas dois dias úteis.

Mesmo sob essa perspectiva alternativa, os embargos são manifestamente tempestivos.

6. Conclusão

A sentença partiu da premissa de que o prazo teria se iniciado com a simples realização do depósito ou com sua informação nos autos. Todavia, essa compreensão não se harmoniza com a interpretação sistemática firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, inexistiu formalização da garantia, não houve termo de penhora, o Juízo determinou nova vista ao exequente e o débito chegou a ser encaminhado a protesto. Esses elementos demonstram que a garantia não estava estabilizada.

Assim, sob rigor técnico-processual, o prazo para embargos não chegou a se iniciar. E, ainda que se considerasse a ciência ocorrida em 29/10/2024 como marco inaugural, os embargos foram opostos dentro de lapso mínimo, revelando-se tempestivos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, reconhecer a tempestividade dos Embargos à Execução Fiscal e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026